Tribunal: TJES
Processo: 0002525-20.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002525-20.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WDISON MARONI BOLZAN
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002525-20.2023.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WDISON MARONI BOLZAN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE AMPLAMENTE EVIDENCIADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CORREÇÃO DE OFÍCIO DE ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CORRIGIDA DE OFÍCIO. 1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos, corroborada pelos firmes e congruentes depoimentos prestados em juízo, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
2.
Ao estabelecer a reprimenda definitiva, a r. sentença não considerou a atenuação da pena promovida na segunda fase da dosimetria, onde foi redimensionada a pena ao patamar mínimo legal. Assim, à míngua de causas de aumento ou diminuição, faz-se necessária a correção, de ofício, do erro material, para fixar a pena final em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, mantendo incólume a sentença quanto aos seus demais termos. 3. Recurso conhecido e improvido. Sentença corrigida de ofício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E, DE OFÍCIO, CORRIGIR O ERRO MATERIAL CONTIDO NA R. SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002525-20.2023.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WDISON MARONI BOLZAN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso Apelação Criminal interposto por
WDISON MARONI BOLZAN
, por inconformado com a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, para cumprimento no regime inicial fechado, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 11 de setembro de 2023, o denunciado foi flagrado trazendo consigo a droga vulgarmente conhecida como “maconha”, com fim de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na forma das razões recursais, pretende a defesa a absolvição do acusado, em observância ao princípio
in dubio pro reo.
Também pleiteia pela fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

Pois bem
. Passo a analisar o pleito absolutório formulado.

Em detida análise aos autos, constato que a materialidade delitiva restou evidenciada a partir do Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação de Substância Entorpecente e Laudo de Exame Químico (id nº 8656621).

A autoria, de igual modo, me parece amplamente demonstrada a partir do conjunto probatório carreado ao feito, principalmente pelas declarações prestadas em juízo pelos policiais militares responsáveis pela diligência que culminou na prisão em flagrante do recorrente. Vejamos.

Ao ser ouvido sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, o Policial Militar Felipe Poggian Afonso afirmou que no dia dos fatos estavam em patrulhamento na região, quando visualizaram o apelante trazendo consigo uma sacola. Ao perceber a presença da guarnição, o réu foi em direção contrária à dos policiais, rasgou a sacola e jogou o conteúdo fora. Seguiu narrando que após buscas realizadas, lograram êxito em encontrar o material dispensado, que se tratava de substâncias entorpecentes. Por fim, informou que também havia uma balança de precisão pequena.

No mesmo sentido, o Policial Militar Lucas de Souza Silva narrou durante sua oitiva em juízo que, no dia dos fatos, a guarnição estava em patrulhamento na região e visualizou o apelante na calçada, portando uma sacola, e que quando o recorrente se deparou com a presença dos policiais, mudou de direção, rasgou a sacola e arremessou seu conteúdo na rua de baixo. Após buscas, constataram que o material dispensado se tratava de substâncias entorpecentes.

Neste particular, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011190000155, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022
), sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Os testemunhos dos policiais não podem ser tidos por inidôneos ou suspeitos, simplesmente em virtude de se dedicarem ao combate ao crime, já que, nessa condição, presume-se que estão a agir no cumprimento do dever a eles imposto pelo ordenamento jurídico e com respeito aos limites da legalidade.

A menos que haja motivo relevante e provado, não é razoável cogitar, em prévia suspeição, da veracidade dos depoimentos por eles prestados. Aliás, vejo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar os depoimentos, valendo novamente lembrar que em momento algum o recorrente aponta, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho por este realizado, de modo que possuem plena eficácia probatória.

Somado a isso, oportuno mencionar que, inobstante a negativa de autoria sustentada pelo réu durante seu interrogatório judicial, sua versão dos fatos não encontra amparo nas demais evidências colacionadas ao feito, estando suas declarações em dissonância em relação a todos os demais elementos de provas produzidos na fase policial e durante a instrução processual.

Desta forma, suficientemente comprovada a incursão do denunciado no crime de tráfico de drogas, não há que se falar na pretendida absolvição.

Todavia, me parece existir
erro material a ser sanado de ofício
na r. sentença condenatória proferida.

Isso porque, na primeira fase da dosimetria, o douto magistrado considerou, em desfavor do réu, o vetor atinente aos maus antecedentes, fixando sua pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e o pagamento 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, não considerou agravantes em seu desfavor. Em seguida, consta no
decisum:

“Presente a atenuante da menoridade relativa, já que contava 19 anos na data dos fatos. Atenuo a pena ao mínimo legal.
Não há causa de aumento ou diminuição. Fixo a pena definitiva em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.”

Nota-se que o douto magistrado, ao estabelecer a reprimenda definitiva, não se atentou à atenuação da pena promovida na segunda fase, onde fixou a pena intermediária no patamar mínimo legal, que deveria ser adotada como definitiva à míngua de causas de aumento ou diminuição.

Portanto, corrijo de ofício o erro material supramencionado, e fixo ao apelante a pena definitiva de
05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Mantenho incólume a sentença quanto aos seus demais termos.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, NEGO-LHE PROVIMENTO E, DE OFÍCIO, FIXO A PENA DEFINITIVA DO APELANTE EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, mantendo incólume a r. sentença quanto aos seus demais termos,

na forma da fundamentação supra.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em favor da advogada Maria Aparecida Baptista de Oliveira, OAB/ES nº 20.475.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.